Tribunal: TJMT
Processo: 1004234-93.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004234-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), ENIO JOSE RIGO - CPF: 462.005.410-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIADE LANÇAMENTO FISCAL –
ICMS - TRIBUTO MODALIDADE DE DIFERIMENTO - SUSPENSO PELO FISCO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO - AGRAVO DESPROVIDO.

Somente se afigura possível a aplicação do art. 151, inciso V, do CTN, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando a demonstração da verossimilhança for incontroversa acerca da probabilidade do direito alegado pela parte interessada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da decisão que deferiu o pedido liminar do Agravo de Instrumento e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, objeto da NAI nº 141329001422020100, até o julgamento final da lide.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta acerca da impossibilidade de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários na ausência do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida.

Aduz que, “
o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão acerca da legalidade da exigência de ICMS, não constitui hipótese autorizativa para suspensão da exigibilidade de créditos tributários, máxime porque tal circunstância não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional
.”

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão monocrática proferida, anulando a liminar satisfativa e remetendo o feito ao M. Juízo a quo para iniciar a fase instrutória da ação original.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da decisão que deferiu o pedido liminar do Agravo de Instrumento e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, objeto da NAI nº 141329001422020100, até o julgamento final da lide.

Precipuamente, considerando que a insurgência recursal apresentada no Agravo de Instrumento cinge-se ao pedido de liminar para a suspensão do crédito tributário descrito na NAI nº 141329001422020100, importa esclarecer que, de fato, não estão presentes nos autos os pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada.

Assim, vislumbra-se de todo o conteúdo probatório que a parte agravante trouxe à baila demonstração apta ao seu julgamento, ao passo que torno prejudicada a análise do presente Recurso de Agravo Interno, observando-se os princípios da celeridade e economia processual.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos II e V do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II -
o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

Com efeito, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional se mostra necessário a presença dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Em contrapartida, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional, basta que a parte autora realize o depósito integral e em dinheiro do montante impugnado.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No caso dos autos, não restou evidenciado, que a parte autora realizou o deposito integral e em dinheiro do crédito tributário impugnado, o que autorizaria a suspensão da exigibilidade da dívida questionada na ação originária, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, a decisão recorrida se fundamentou nos indícios da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, todavia, em análise aos documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso observa-se que o requisito da probabilidade do direito vindicado nas razões recursais, não se monstra presente, no caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Verifica-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR POSSÍVEL IRREGULARIDADE NA CORREÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

(...)

Se não ficar constatada a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de antecipada, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.
(N.U 1016864-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).” (Grifou-se)

Ademais, segundo o entendimento do STJ, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do art. 151 do CTN, é necessário a demonstração inconcussa de verossimilhança, de onde se extraia, sem qualquer dúvida, a probabilidade do direito alegado, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL Nª 1919228 – SP (2020/0223648-0) DECISÃO. (...)

Assim, ocorrendo, não cabe aplicação do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, por faltar elemento de verossimilhança quanto ao direito alegado, sendo sempre possível que, para a suspensão da exigibilidade do crédito, se faça depósito integral, na forma do inciso II do mesmo artigo.
Convém lembrar, ainda, que a aplicação do art. 151, V, do CTN, depende de demonstração inconcussa de verossimilhança, de onde se extraia, sem qualquer dúvida, a probabilidade de concretização do direito alegado pela interessada.

(...)

(STJ – Resp: 1919228 SP 2020/0223648-0, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data da Publicação: DJ 22/03/2021). (grifou-se).

Importa elucidar que, a decisão junto ao id. 80874498, que deferiu a tutela e suspendeu a exigibilidade do crédito
objeto da Notificação/Auto de Infração 141329001422020100, produz seus efeitos até o julgamento do recurso, ao passo que, para formar a convicção que resolve o mérito, é necessário analisar os fatos e documentos trazidos por ambas as partes.

Isto posto, verifico ao id. 81141452 que o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e colacionou aos autos “Relatório Fiscal Circunstanciado”, sendo o contribuinte o Sr. Enio José Rigo, com o seguinte apontamento:
“Portanto, analisada a documentação apresentada em resposta à Intimação fiscal, temos que o contribuinte não fez prova da regularidade das operações de vendas de produtos agropecuários para o destinatário informado nas respectivas notas fiscais,
restando caracterizada a interrupção do diferimento, nos termos do Artigo 580, Inciso III, do RICMS/MT,
aprovado pelo Decreto 2.212/2014.”

Nota-se que, a fiscalização do Estado de Mato Grosso, exigiu o ICMS devido pelas saídas de soja em grãos, do contribuinte, porque este não comprovou sua regularidade nas operações de vendas de produtos agropecuários quando intimado pelo Fisco, sendo-lhe aplicada a penalidade nos termos do art. 45, inciso I, alínea a, e art. 47-E, inciso I, alínea a, ambos da Lei 7.098/98.

Dessa forma, tendo sido a tutela de urgência deferida com base no tributo modalidade diferimento e restando caracterizada a sua interrupção pelo Fisco, sua revogação é medida impositiva.

Assim, considerando que o Estado de Mato Grosso trouxe novas informações ao processo e que estas referências auxiliam na convicção do julgamento, REVOGO a tutela de urgência concedida anteriormente em decisão monocrática.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento interposto por Enio José Rigo. Por conseguinte, torno prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021